Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701867-63.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ALESSANDRA SIMÕES DANTAS REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO GOMES DANTAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DIREITO À SAÚDE. ESCLEROSE MULTIPLA. MEDICAMENTO OCRELIZUMAB (OCREVUS). FORNECIMENTO. DEVER DO ESTADO. NOTA TECNICA NATJUS. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA 106 STJ. NÃO ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS. DOCUMENTO NOVO. DESCARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Haja vista a identidade das matérias discutidas em ambos os recursos e preservado os princípios orientadores do direito processual, especialmente o contraditório e a ampla defesa, bem como, em homenagem aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da economia processual, nos termos do art. 4o do CPC, realizo a análise conjunta dos recursos de apelação e agravo interno, vez que tal ato não implica prejuízo às partes. Sendo esse procedimento respaldado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça 2. “As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes”. (STF, RE 855178/SE, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 23 de maio de 2019). 3. O Ministério da Saúde é o órgão responsável pela formulação da política pública do SUS, entende-se assim que a União deve obrigatoriamente compor o polo passivo da demanda nas hipóteses nas quais se pleiteia o fornecimento de medicamento, tratamento ou procedimento não padronizado. 4. A inclusão da União no polo passivo da demanda implica em necessário deslocamento da competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal do Distrito Federal, por se tratar de competência absoluta, fixada em razão da pessoa, por força cogente do art. 109, inc. I, da CF. 5. Os requisitos estabelecidos pelo REsp n. 1.657.156/RJ (TEMA 106), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para fornecimento de medicamentos não-padronizados pelo SUS, são: “i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.(STJ. 1a Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo) (Info 633). 6. A Apelante atendeu apenas ao de demonstração da incapacidade financeira e ao de demonstração do registro do medicamento na ANVISA. 7. O NATJUS indica a prescindibilidade ou desnecessidade da utilização do fármaco objeto da controvérsia para o tratamento da moléstia que acomete a parte Autora, ora Apelante. 8. Destaco que o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) foi instaurado por intermédio da Portaria GPR 1170/TJDFT, de 4 de junho de 2018, em observância à Resolução n.o 107, de 06 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, a qual, por sua vez, instituiu o Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde. 9. O NATJUS tem a finalidade de fornecer subsídios para os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (art. 1o). Isso porque conta com o serviço de profissionais de saúde que avaliarão as demandas de urgência usando protocolos médicos e, com base nas melhores evidências científicas disponíveis. 10. Em que pese haver entendimento de que a consulta ao NATJUS é mera faculdade do magistrado, é indispensável observar a Recomendação CNJ 92/2021, a qual, embora trate do contexto da pandemia, guarda orientações e esclarecimentos quanto ao impacto das decisões judiciais, no orçamento e no funcionamento do SUS, além de conferir destaque ao e-NatJus no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro para o auxílio técnico dos magistrados. 11. Conceder o medicamento pleiteado, sem que se considere a existência de outras pessoas que estejam passando por necessidade mais premente, e sem analisar a existência de opções mais baratas e eficazes, alternativamente aos medicamentos mais caros, é causar consequência indesejável no mundo fático-fenomênico, pois pode resultar em falta de tratamento de outro paciente que tenha maior risco de morrer. 12. Outro ponto importante é a possibilidade de universalização de uma decisão como essa. Evidentemente, quando reservada parte do orçamento destinado à compra dos medicamentos que integram a lista do SUS para o atendimento de uma demanda individual, sobretudo quando falamos de medicamentos com custos mais elevados e não previstos nas políticas públicas de dispensação, a disponibilidade de remédios já padronizados é reduzida, prejudicando várias pessoas que deixam de ter acesso ao tratamento eficaz fornecido pelo no SUS, dada a geração de escassez de recursos. 13. Se a decisão determinando o fornecimento de medicamentos for, nessa situação, universalizada, na realidade, o número de pessoas beneficiadas com esses medicamentos continuará a ser menor do que o de necessitados que buscam os programas de distribuição de medicamentos pelo SUS. 14. A regra prevista no art. 434 do CPC, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 435 do CPC. 15. Contudo, observa-se que que o novo relatório médico apresentado é a repetição dos termos do relatório médico que já compunha o caderno processual, o qual culminou na prolação da sentença, ou seja, não se trata de documento novo, nem de fatos novos, mas apenas de reafirmação da suposta necessidade do medicamento solicitado, sem indicar se fora utilizado o medicamento indicado pelos órgãos de regulação, especificamente o natalizumabe. Desta forma, não foram apresentados documentos ou fatos capazes de demover as conclusões expostas na nota técnica do NATJUS, bem como as razões constantes da sentença. 16. Apelação desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados, cuja cobrança ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 196 da Constituição Federal, pugnando pelo fornecimento do fármaco OCRELIZUMABE, ao argumento de que é hipossuficiente financeiramente e possui laudo médico elencando as razões da imprescindibilidade do medicamento em questão, bem como a ineficácia da medicação fornecida pelo SUS - Sistema Único de Saúde para o tratamento de sua enfermidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante ao suposto vilipêndio ao artigo 196 da Constituição Federal, porquanto, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (RE 1458347 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-11-2023 PUBLIC 01-12-2023). Com efeito, o acórdão impugnado consignou que: “A Nota Técnica do NATJUS (ID 24648697), por sua vez informa que há medicamento disponível no SUS altamente eficaz para tratamento da doença que acomete a parte Autora, ora Apelante. Acosta, ainda, o custo do medicamento requerido, no importe anual de R$ R$ 126.572,32, bem como conclui como não justificada a demanda, nos seguintes termos: (...) Como se depreende dos autos, o pedido está fundamentado em relatórios médicos que se presumem, em regra, inquestionáveis, dada a expertise do médico que os subscreve, em contraste ao que a Nota Técnica do NATJUS menciona a respeito do mesmo cenário. Contudo, chamo a atenção para a insuficiência dessa prescrição, sobretudo em face da exiguidade de elementos que possam demonstrar, no caso, a eficácia, a eficiência e a efetividade do medicamento/tratamento, e, no caso, a imprescindibilidade como via única de intervenção, situação essa que não pode ser presumida e constitui, processualmente, ônus suportado pela parte. Além disso, a medicação postulada não está elencada entre as medicações padronizadas do SUS conforme RENAME 2020[2] e a recente RENAME 2022[3]. O fato de o médico ser o responsável pela indicação do tratamento não implica que o valor deva ser pago pelo Estado, mas sim uma indicação de encaminhamento.” (ID 41528210) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020